Tribunal: TJMT
Processo: 1023027-64.2023.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023027-64.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TATIANE PEREIRA MOREIRA - CPF: 129.794.856-40 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADOS.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte promovida contra o Acordão que deu provimento ao recurso inominado para condena-la a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais e com juros de mora a partir do evento danoso (artigo 398 do Código Civil c/c Súmula n. 54 do STJ).

2. A parte embargante (parte reclamada) alega “ipsis litteris”:

(...) “Determine que os juros de mora de 1% (um por cento) seja aplicado desde o evento danoso, conforme súmula 54 do STJ sendo esse o entendimento

majoritário dos nossos Tribunais.”. Sic

3. RECEBO os embargos de declaração, por estarem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

4. Compulsando detalhadamente os autos, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos pela parte reclamante, sob a justificativa de existir erro material omissão e obscuridade contradição na decisão monocrática atacada, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, “in verbis”:

Art. 48 da Lei 9.099/95.

Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

Art. 1.022 do CPC. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

5. Analisando o caso em epígrafe, verifica-se que não assiste razão a parte embargante.

6. Compulsando os autos, verifica-se que inexiste relação contratual entre as partes, devendo o juros ser aplicado a partir do evento danoso, conforme preceitua a súmula 54 do STJ.

7. É o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS – DANOS MATERIAIS –

SÚMULA 54 DO STJ –

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – DESDE O EVENTO DANOSO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 1º APELO (REQUERIDO) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO (AUTOR) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ)
(N.U 1004745-53.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)”

8. Por todo o exposto, monocraticamente,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e o
REJEITO
para manter o acordão de id. 215054174.

9. Ainda, reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024